Tribunal: STF
Processo: ARE 1542114
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ALEGADA FALTA DE JUNTADA DE DOCUMENTO - AUSÊNCIA DE NULIDADE - AFASTADA ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU ERA MENOR DE 18 ANOS DE IDADE NA ÉPOCA DOS FATOS - COMPROVADA MATERIALIDADE E AUTORIA D DELITO - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA E APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ - CONTINUIDADE D ELI TI VA NÃO CARACTERIZADA -NÃO HÁ NULIDADE SE NÃO FOI DEMONSTRADO PREJUÍZO E SE O DOCUMENTO QUE A DEFESA ALEGA NÃO TER SIDO JUNTADO SE ENCONTRA NOS AUTOS, NÃO HAVENDO PROVAS DA EXISTÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS DO MESMO TIPO. -DEMONSTRADO QUE O RÉU POSSUÍA MAIS DE 18 ANOS DE IDADE NA DATA DOS FATOS, INCABÍVEL A NULIDADE SOB ALEGAÇÃO DE MENORIDADE DO RÉU. -- PRATICA CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART.217-A DO CP) QUEM MANTÉM CONJUNÇÃO CARNAL OU PRATICA OUTRO ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE, SENDO A CONDENAÇÃO MEDIDA QUE SE IMPÕE. -DEVE SER RECONHECIDA A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA SE O RÉU ERA MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO CRIME, NÃO PODENDO A PENA INTERMEDIÁRIA SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 231 DO STJ. -SE NÃO HOUVE SEMELHANÇA QUANTO Â MANEIRA DE EXECUÇÃO E AO TEMPO, TENDO HAVIDO LAPSO TEMPORAL DE CERCA DE TRÊS ANOS ENTRE O PRIMEIRO E O SEGUNDO FATO, NÃO SE APLICA A REGRA DO ART. 71 DO CP, SENDO CASO DE CONCURSO MATERIAL (ART.69 DO CP).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV, LV, LVXXX e 228 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente